Tribunal: TJDFT
Processo: 0705321-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA. LEVANTAMENTO DE VALORES. EXISTÊNCIA DE AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIAL EXTERNA. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que condicionou o levantamento de valores, no âmbito de execução individual de sentença coletiva, ao trânsito em julgado de ação rescisória proposta contra o título executivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Discute-se a possibilidade de levantamento dos valores reconhecidos em sentença coletiva antes do trânsito em julgado da ação rescisória, à luz do artigo 969 do CPC, e da existência de pedido de tutela antecipada na ação rescisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos termos do artigo 969 do CPC, a propositura da ação rescisória não impede, por si só, o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória. No caso, o pedido de tutela antecipada na ação rescisória foi indeferido, mantendo-se os efeitos da sentença coletiva. Assim, não há impedimento para o levantamento dos valores, pois inexiste prejudicial externa apta a suspender o cumprimento individual da decisão. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO:
4. Recurso conhecido e provido, para afastar a exigência de trânsito em julgado da ação rescisória como condição para o levantamento dos valores.